Tribunal: TJPA
Processo: 0800577-83.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800577-83.2020.8.14.0096

APELANTE: RAIMUNDA BAIA E BAIA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – CONSUMIDORA ANALFABETA – INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES PARA QUE OUTRA PESSOA ASSINASSE O CONTRATO EM SEU LUGAR – CONTRATO NULO – CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
– OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria d
a
requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar. Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pel
a
autor
a
.

2-
No caso em tela, verifica-se que o contrato de empréstimo juntado pelo Banco réu (Id. 5267349), que contém a assinatura de pessoa estranha à lide, não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato da autora ser pessoa analfabeta.

3-Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que a requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

4-
Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco apelado logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

5-
N
o caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente d
a
autor
a
pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento.

6-Q
uanto à repetição do indébito, restou comprovado que
a autora
sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7-
Oportuno se faz ressaltar também, que em razão da inexistência de comprovação da regularidade do negócio, indevido se mostra inclusive o pedido do recorrente de devolução dos valores supostamente gastos pela instituição financeira para quitação de alegada dívida da autora junto ao Banco Pan S/A.

8-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, observa-se que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

9-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A e ora apelada RAIMUNDA BAIA E BAIA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por

BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº. 6101809), condenando o banco requerido à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente, com correção monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês a partir da data do evento (consignação), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido a partir da data do arbitramento e juros de mora a contar da citação, condenando ainda, o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico do autor, tendo como ora apelada
RAIMUNDA BAIA E BAIA.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que jamais celebrou qualquer empréstimo com a instituição Ré, e que os descontos realizados correspondem a um grande percentual do seu provento de aposentadoria, tendo salientado que em razão dessa redução vinha passando dificuldade financeira e por ser pessoa idosa estava física e mentalmente abatida.

Alegou que o empréstimo foi realizado indevidamente sob o número de contrato 6101809 no valor total de R$ 7.678,52 (sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) a ser descontado em 55 (cinquenta e cinco) parcelas no valor de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais), razão pela qual requereu a declaração de inexistência do contrato, bem como a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais e a restituir os valores indevidamente descontados em dobro.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolatação de sentença (ID Nº. 5267357), que julgou procedente a ação.

Inconformado,
BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 5267359), que a contratação fora regular, existindo contrato de empréstimo entre as partes, e que, portanto, o desconto referente ao empréstimo questionado é legítimo.

Aduz que no caso concreto, a Requerente solicitou a portabilidade de seu empréstimo junto ao banco Pan S/A para o Banrisul e, para efetivar essa transação, o Banrisul quitou o valor de R$ 7.678,52 referente à dívida que a parte autora mantinha junto àquela instituição.

Esclarece que na portabilidade, o novo contrato gerado na outra instituição financeira deverá manter o mesmo valor do saldo e o mesmo número de parcelas do contrato vigente, mudando apenas a taxa de juros e, consequentemente, o valor da parcela, salientando que não poderá haver liberação de valor para o cliente, uma vez que, nesse caso, restaria configurada uma operação de compra de dívida.

Afirma que a recorrida se beneficiou do empréstimo contratado no Banrisul, requerendo, em caso de manutenção da condenação, que a mesma seja compelida a devolver a integralidade dos valores gastos pelo Banrisul para quitação de sua dívida junto ao banco Pan S/A – ou, então, que seja autorizada a compensação dos valores quando do pagamento da condenação, sob pena de, em assim não ocorrendo, restar configurado o enriquecimento ilícito da parte autora.

Ressalta que ante à evidente ausência de má-fé da instituição apelante, deve ser afastada qualquer possibilidade de devolução em dobro, prevalecendo, em caso de manutenção da condenação, a devolução em forma simples.

Por fim, pleiteia o total provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5267364).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 5982516).

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Ausente matéria preliminar, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Alega o apelante que não praticou nenhum ato contrário a lei e que tenha provocado um prejuízo ao autor, pelo que não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, em razão dos descontos realizados na conta do requerente, relativos ao contrato de empréstimo, bem como em restituição em dobro do valor descontado.

Ressalta-se, por oportuno, o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990.

O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariem o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

A demanda foi proposta sob a alegação de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do requerente, sem a existência de qualquer autorização de empréstimo ou similar.
Já o banco apelante sustenta a tese de validade do citado negócio jurídico, aduzindo para tanto que o contrato de empréstimo foi regularmente assinado pela autora.

No caso em tela, verifica-se
que o contrato de empréstimo juntado pelo Banco réu (Id. 5267349), que contém a assinatura de pessoa estranha à lide, não se mostra apto a demonstrar a veracidade do documento, considerando o fato da autora ser pessoa analfabeta.

Ademais, o banco não juntou qualquer procuração a fim de demonstrar que a requerente outorgara poderes para que qualquer pessoa procedesse com a assinatura em seu lugar, restando o contrato juntado nulo de pleno de direito.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - ASSINATURA "A ROGO" POR PROCURADOR - INEXISTÊNCIA - CONTRATO NULO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
- DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA. 1-
Para que o contrato de empréstimo consignado tenha validade jurídica é necessário que haja assinatura de um procurador constituído por mandato público, com as formalidades previstas no art. 37 da Lei nº Lei nº 6.015/1973.
2- Com a anulação do contrato de empréstimo consignado, após a liberação da verba emprestada e da ocorrência de descontos na folha de pagamento do contratante, torna-se necessária a devolução dos valores (emprestado e descontado), revertendo à situação pretérita à contratação, sob pena de enriquecimento indevido (art. 182 do CC). 3- Demonstrado terem as partes celebrado contrato de cartão de crédito consignado, declarado nulo por ausência de formalidade imprescindível à validade do negócio jurídico, não se há de falar em dano moral passível de compensação. (TJ-MG - AC: 10000200803419001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 12/07/0020, Data de Publicação: 20/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. CONTRATO NULO. DANO MORAL IN RE IPSA.
RECURSO IMPROVIDO. O analfabetismo, terrível mazela social que teima em resistir na sociedade brasileira, desde o Código Civil de 1916, já não era considerada causa de incapacidade relativa. Todavia, a leitura do caso dos autos deve se dar ombreada às disposições do CDC, sendo salutar rememorar que, de acordo com o STJ, máxime nos precedentes, Resp 1622523, AResp 1343418 e Resp 1729467 o idoso é, por sua condição, pessoa hipervulnerável, merecendo o olhar ainda mais cuidadoso do julgador, sobretudo quando analfabeto. Na hipótese em questão, verifica-se que o contrato de fls. 39/57, apesar de conter a digital do suposto contratante e a assinatura de duas testemunhas, não observou todos os requisitos previstos no art. 595 do CC/02, porquanto desacompanhado o contratante de pessoa por ele indicada, de modo a conferir lisura ao pactuado, lendo-o e assinando-o a rogo do autor ou com autorização veiculada por escritura pública. Decorrência lógica de tal entendimento é a necessidade de condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais, dado que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário é causa geradora de dano moral in re ipsa. Recurso Improvido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0001012-60.2014.8.05.0158, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 19/11/2018 )

Assim, verificado o vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, não tendo o banco apelado logrado êxito em provar, por meios idôneos, a validade das contratações, deve esta arcar com os prejuízos sofridos pela autora.

De todo modo, independentemente do fato que gerou a incidência dos descontos indevidos, a legislação consumerista, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme abaixo transcrito:

“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, é notório na jurisprudência que diante da responsabilidade objetiva do fornecedor, este responderá pelos danos ocasionados, conforme o julgado abaixo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO. SÚMULA 479/STJ. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art.

14
, caput, da Lei

8.078
/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
.
(...)
4. No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormentefixado.Precedentes.

5. Agravo regimental não provido" (Quarta Turma, AgRg no AREsp 602968/SP, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

”

Ressalta-se, por oportuno, que diante das peculiaridades do caso concreto, resta inaplicável quaisquer das hipóteses previstas no art. 14, §3º do CDC, segundo as quais afastariam a responsabilidade do prestador de serviço, uma vez que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço oferecido, bem como a culpa exclusiva do autor ou de terceiros.

Desta feita, no caso em comento, resta claro que o recorrente não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, com fulcro no art. 373, inciso II do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido referente ao contrato de empréstimo, cumpre analisar, se é devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais e materiais.

In casu, é fato que a instituição financeira recorrente atentou contra o recorrido ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato de empréstimo, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

É preciso destacar que
“
o dano moral é a privação ou diminuição daqueles bens que têm valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc)”

(
CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral, 2 ª Edição
. Editora RT: So Paulo, 1998)

Sabe-se que o dano moral repercute na esfera íntima da vítima, e é revestido de um caráter subjetivo, caracterizado pelo que a doutrina chama de dor na alma, no âmago do ser humano, consistente em sofrimento, dor, constrangimento, vexame, tanto perante o meio social em que vive, tanto em relação a si próprio.

Sendo assim,
“
a prova do dano moral, por se tratar de aspecto imaterial, deve lastrear-se em pressupostos diversos do dano material. Não há, como regra geral, avaliar por testemunhas ou mensurar em pericia a dor pela morte, pela agressão moral, pelo desconforto anormal ou pelo desprestígio social. Valer-se-á o juiz, sem dúvida, de máximas experiências
.”
(
VENOSA, Sílvio de Salvo.
Direito Civil IV 4ª Edição
. Editora Atlas: São Paulo, 2004)

Por conseguinte, é cediço que são três as finalidades da indenização por dano moral:
I)
compensar a vítima pelo dano sofrido;
II)
punir o causador do dano; e
III)
motivá-lo a não mais praticar conduta incompatível com a lei ou que provoque danos, seja na esfera contratual ou extracontratual.

A respeito do tema, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios, a saber:

PROCESSO CIVIL. APELAÇO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos.2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.
(TJPI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016)

PROCESSO CIVIL. AÇO DE ANULAÇO DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO PARA APOSENTADO C/C
REPETIÇO DE INDÉBITO
,
DANOS MORAIS
COM PEDIDO DE ANTECIPAÇO DE TUTELA. FRAUDE NA CONTRATAÇO.
DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DO AUTOR
.
APLICABILIDADE DO CÓDIGO CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSO DE CRÉDITO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE QUE NO TEM O CONDO DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA - SENTENÇA MANTIDA. I-
Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar possíveis e atualmente usuais fraudes cometidas por terceiro na contratação de serviços, especialmente empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.

II-
A realização de descontos indevidos incidentes sobre proventos de benefício previdenciário, constituem fatos aptos a ensejar a configuração de danos morais.
III- Em face da relação de consumo existente entre as partes, a instituição financeira deve responder independente de culpa pelo defeito na prestação de serviço que venha a causar dano ao consumidor (Art. 14 do CDC), salvo se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. IV
O Bancos réu tinha o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo autor, apresentando cópia do contrato assinado pelo mesmo, mas permaneceu inerte quanto a sua

juntada.

(TJCE - APL 0011105-03.2012.8.06.0101, Relator Des. FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, publicado em 23/02/2016)

Desta feita, no caso vertente, constata-se a existência do dano moral, posto que é completamente inadmissível o desconto de valores da conta corrente da autora pelo Banco sem que tal ação esteja amparada na lei ou por contrato. A surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, devendo, pois, a sentença ora vergastada ser mantida nesta parte.

Ademais, quanto à repetição do indébito, restou comprovado que o apelado sofreu desconto em seu benefício por empréstimo não realizado, o que acarreta a restituição em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

Oportuno se faz ressaltar também, que em razão da inexistência de comprovação da regularidade do negócio, indevido se mostra inclusive o pedido do recorrente de devolução dos valores supostamente gastos pela instituição financeira para quitação de alegada dívida da autora junto ao Banco Pan S/A.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Desta feita, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$5.000,00 (cinco mil reais),
atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que julgou procedente a demanda, declarando a inexigibilidade do negócio jurídico em questão, condenando o banco apelante à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais e ônus sucumbenciais.

É COMO VOTO
.

Belém, 21/09/2021